Tribunal: TJDFT
Processo: 0711488-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS PRESENTES. HOMICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação de prisão temporária.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão temporária.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária, em geral, tem como finalidade garantir a realização de atos ou diligências imprescindíveis à fase inquisitorial.
4. Identificadas a materialidade e os fortes indícios de autoria do delito, e sendo necessária a realização de diligências essenciais, como a oitiva de testemunhas, a coleta de elementos probatórios e o aprofundamento das investigações, sem o risco de interferência dos investigados, a prisão temporária é recomendável para a conveniência da instrução criminal.
5. Estando a prisão temporária fundamentada na necessidade de complementação de diligências imprescindíveis à investigação policial, não há falar em ausência dos requisitos para a medida e em constrangimento ilegal.
6. Diante do risco concreto de evasão, haja vista ter o paciente se deslocado para outra unidade da federação após o suposto cometimento do crime, a medida também se mostra adequada para evitar a fuga do réu, de modo a impedir que se ausente do distrito da culpa e comprometa a eficácia da persecução penal.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.960/89, artigo 1o, incisos I e III, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2087497, 0701054-80.2026.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.